Tribunal: TJDFT
Processo: 0710759-85.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, inviável o pleito absolutório se os elementos de prova, mormente as declarações do ofendido na fase inquisitiva e os depoimentos judiciais das testemunhas policiais, se encontram firmes e coesos no sentido de demonstrar a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado, valendo ressaltar que o recorrente foi perseguido pelos policiais logo depois de subtrair a motocicleta e abordado, momentos após os fatos, na posse do objeto subtraído e de peças da moto.
2. A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados pelas provas colhidas nos autos.
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prova pericial é imprescindível para a caracterização da qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa (art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal). Isso porque se trata de infração penal que deixa vestígios e, portanto, não pode ser suprida pela prova oral, a menos que tenham desaparecido por completo as evidências ou justificada a impossibilidade de realização da perícia. Na espécie, deve ser afastada a qualificadora, pois, embora o objeto tenha sido submetido à perícia, não há provas suficientes do rompimento de obstáculo.
4. Embora seja admissível, na presença de duas qualificadoras, o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria da pena, no presente julgado isso não se mostra possível, pois a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo foi afastada, de modo que a qualificadora restante, referente ao concurso de pessoas, só pode ser utilizada para qualificar o crime de furto. Desse modo, deve ser afastada a avaliação negativa das circunstâncias do crime.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a qualificadora do rompimento de obstáculo, afastar a avaliação negativa das circunstâncias do crime e, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de agentes), reduzir a pena do réu de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa para 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo das Execuções.